Tribunal: STF
Processo: RE 99670
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
- Aposentadoria. Professores do Estado do Paraná. Proventos de inatividade. Promoção diagonal por tempo de serviço. Lei passível de regulamentação. Constituição Federal, art. 102, §§ 1º e 2º - Não pode o servidor inativo perceber mais do que percebia como ativo no momento da aposentadoria, salvo os aumentos gerais à respectiva categoria, explicitamente determinados por lei.
Recurso extraordinário conhecido e provido.